Tribunal: TJDFT
Processo: 0723846-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723846-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Coobrataete – Cooperativa Brasiliense de Transportes Autônomos, Escolares, Turismo e Especiais do Distrito Federal contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 238391039 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor da ora agravante, processo n. 0707048-23.2025.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que as matérias alegadas exigem dilação probatória e não se enquadram nas hipóteses clássicas de cabimento de exceção de pré-executividade. Em razões recursais (Id 72881819), a agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao rejeitar a exceção de pré-executividade. Assevera existir inequívoca conexão entre a execução de origem e a ação anulatória n. 0701231-24.2025.8.07.0018, proposta pelo executado/agravante um dia antes do manejo da ação executiva pelo Distrito Federal. Aduz que mencionada ação anulatória visa a anular o mesmo título executivo que embasa a execução (acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no processo de tomada de contas especial n. 3357/2020, que condenou o recorrente pelo uso irregular de cartões de vale-transporte). Argumenta que a conexão entre as ações é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e que a suspensão da execução é medida necessária para evitar decisões conflitantes. Informa estar garantido o juízo, pois houve bloqueio judicial de valores equivalentes à integralidade do débito, o que afasta o risco de inadimplemento e justifica a suspensão da exigibilidade do crédito. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou esse fato relevante, tratando-o como matéria que exigiria interpretação extensiva, o que não se aplica ao caso concreto. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito, consubstanciada na conexão entre as ações e na possibilidade de anulação do título executivo, e do perigo de dano, representado pelo risco de transferência indevida dos valores bloqueados, o que poderia gerar prejuízos irreversíveis à agravante. Ao final, formula os seguintes pedidos: Inicialmente, requer o conhecimento do presente agravo, com a atribuição de efeito suspensivo, preenchidos os requisitos legais do periculum in mora e fumus boni iuris, bem como em razão do desacerto da decisão agravada, devendo ser de imediato suspensa a Execução em questão. Ao final, requer-se seja dado total provimento a este recurso, de modo a determinar a suspensão da Ação de Execução até o julgamento final do mérito nos autos da Ação Anulatória conexa. Preparo regular (Id 72882183). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito do esforço argumentativo manifestado em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao acolhimento da exceção de pré-executividade no âmbito da execução de referência. Em razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, (i) a ocorrência de conexão entre o feito executivo e a ação anulatória n. 0701231-24.2025.8.07.0018, por ele manejada a fim de desconstituir o título que embasa a execução, o que ensejaria a suspensão da execução pela prejudicialidade externa; e (ii) a necessidade de suspender o feito executivo ante a garantia total da dívida. Pois bem. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, nos seguintes termos (Id 239526053 do processo de referência): Trata-se de Exceção de Pré-Executividade em que o devedor alega, em síntese: a) a existência de conexão entre a presente execução e a Ação Anulatória no 0701231-24.2025.8.07.0018, ajuizada pela Executada perante a 3a Vara da Fazenda Pública, que visa anular o Acórdão do TCDF ora executado, pugnando pela suspensão da execução até o trânsito em julgado da referida ação anulatória; b) a necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito, argumentando que o bloqueio judicial de valores equivalentes à integralidade do débito, ocorrido nos autos, equipara-se à garantia do juízo. Intimado a se manifestar o exequente rechaçou os argumentos da Executada, sustentando: a) a inadequação da via eleita, pois as matérias arguidas (conexão e suspensão da exigibilidade por garantia) não seriam cognoscíveis de ofício nem prescindiriam de dilação probatória, extrapolando os limites da exceção de pré-executividade; b) a inexistência de nulidade do título executivo, que goza de presunção de legalidade e exigibilidade, não sendo afetado pela mera existência da ação anulatória; c) a inviabilidade da suspensão da execução pela simples alegação de conexão, que não implica prejudicialidade automática; d) a não aplicação da suspensão da exigibilidade pela garantia do juízo, por falta de previsão legal específica para créditos não tributários e pela manutenção da exigibilidade do título do TCDF. É o breve relatório. Decido. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa excepcional no processo de execução, admitida pela doutrina e jurisprudência para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória. No caso em análise, a Executada suscita duas questões principais: a conexão com ação anulatória e a suspensão da exigibilidade do crédito em virtude da garantia do juízo por meio de bloqueio de valores. Da Admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade para as Matérias Arguidas: Inicialmente, cumpre analisar a adequação da via eleita. A alegação de conexão demanda uma análise mais aprofundada do caso concreto, ponderando a probabilidade de êxito da ação anulatória e os potenciais prejuízos às partes, o que pode tangenciar a necessidade de dilação probatória ou, no mínimo, uma cognição mais ampla do que a permitida na estreita via da exceção de pré-executividade. Similarmente, a questão da suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão da garantia do juízo por depósito ou penhora de dinheiro não se configura como matéria de nulidade flagrante do título ou ausência de pressuposto processual evidente. A discussão envolve a aplicação de analogia e a interpretação extensiva de normas, o que refoge ao escopo restrito da exceção de pré-executividade, destinada a vícios manifestos e comprováveis de plano. O Exequente argumenta corretamente que as matérias ventiladas pela Executada não se enquadram nas hipóteses clássicas de cabimento da exceção, pois não dizem respeito à nulidade intrínseca do título nem a pressupostos processuais ou condições da ação cuja ausência seja manifesta. A discussão sobre a suspensão da execução por conexão ou pela garantia do juízo envolve o mérito da relação jurídica subjacente e a ponderação de efeitos processuais, o que demandaria, em tese, a oposição de embargos à execução. Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Converto a penhora de ID 229765409, no valor de R$ 82.089,84 em pagamento. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar conta bancária de sua titularidade ou de procurador com poderes para receber e dar quitação, a fim de que lhe seja expedido ofício de transferência. Acaso não informado, expeça-se alvará de levantamento. À Secretaria: Preclusa esta decisão, junte-se aos autos o extrato da conta judicial para determinação da transferência da quantia bloqueada para o exequente. A propósito, saliento o claríssimo posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça que, ao desvelar o cabimento da exceção de pré-executividade, assevera ser “servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do titulo executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Destaco ainda orientação expressa na Súmula 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, que diz: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (grifos nossos). No caso, ainda que se reconheça a possibilidade de manejo de exceção de pré-executividade para postular a suspensão do processo em razão da conexão, não implica acolhimento da pretensão nela aduzida a mera viabilidade de sua interposição, isso porque, a só propositura de ação anulatória conexa não enseja a suspensão do feito executivo De fato, verifico ter o executado/agravante proposto ação anulatória em desfavor do Distrito Federal (processo n. 0701231-24.2025.8.07.0018), buscando anular os acórdãos prolatados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em processo de Tomada de Contas Especial no qual foi condenado. Todavia, ainda que conexos sejam o processo executivo e o feito anulatório, não verifico a existência de elementos hábeis a autorizar a pretendida suspensão daquela demanda apenas porque proposta esta última, mormente quando indeferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de anulação de débito, a tutela liminar postulada, o que se deu nos seguintes termos (Id 226266354 do processo n. 0701231-24.2025.8.07.0018): Trata-se de ação de conhecimento (anulatória) proposta por COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTE AUTÔNOMOS ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL (COOBRATAETE/DF) contra o DISTRITO FEDERAL. A autora se insurge contra os Acórdãos (e-DOC 746EBB53, e-DOC A14D58B7 e e-DOC 99C0926F) prolatados, respectivamente, em 08/06/2022, 26/07/2023 e 04/09/2024 em Tomada de Contas Especial (TCE) no 3357/2020-e. Menciona a instauração do procedimento administrativo de tomada de contas para apurar suposto uso indevido dos cartões de vale-transporte do Sistema de Bilhetagem Automática do DF. Afirma ser uma das operadoras de veículos integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF). Relata que os ônibus possuem validador, que se conecta à catraca do veículo e que, à época dos fatos, o aparelho não era programado para limitar o uso dos vales-transportes, sendo a empresa responsável apenas pela manutenção do validador. Sustenta que os fatos (objeto dos autos) têm o marco em 09/2013, mas que a citação ocorreu somente em 18/02/2020, sete anos após, a considerar que a pretensão punitiva por suposto dano ao erário estaria prescrita há dois anos (prescrição quinquenal). Informa que o Acórdão 337/2023 julgou irregulares as contas com base na Decisão no 2323/2022 e que o recurso de reconsideração foi indeferido mediante a Decisão no 3381/2024. Argumenta que, no caso concreto, não há imprescritibilidade, não se aplicando o Tema 897 do STF, pois só não é prescritível a prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Ressalta que a abertura da TCE, por si só, sem a devida citação da empresa, não interrompe a contagem do prazo prescricional e que não foi respeitado o procedimento do artigo 10, V, da Instrução Normativa no 04, de 21/12/2016, da Controladoria Geral do Distrito Federal (CGDF), no sentido de ser obrigatória a expedição de notificação prévia da empresa para firmar termo de composição do acordo ou declarar a recusa em reparar o dano. Garante que toda a fase de instrução da TCE tramitou sem sua ciência e somente integrou a relação processual e teve a oportunidade de se manifestar após a sua citação em 2020. Diz que o inciso II, do art. 2o da Decisão Normativa no 05/2021 não se aplica ao caso em tela, dado que é posterior à conduta imputada à autora, assim como sua aplicação incorreria em evidente ilicitude frente ao inciso I, já que o STF exige a citação como requisito para a interrupção da prescrição. Aduz que o período de ocorrência do fato, conforme a Matriz de Responsabilização anexa, é de novembro de 2008 a setembro de 2013 e a citação somente ocorreu em 18/02/2020, modo pelo qual entende pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Acrescenta que o TCDF não individualizou a conduta para justificar a condenação em danos ao erário e que não existia, à época dos fatos debatidos, a Portaria no 96, de 10/06/2021, a qual estabeleceu o limite diário de oito acessos aos cartões de vale-transporte nos serviços integrantes do sistema de transporte público coletivo do DF. Salienta, ainda, que o acórdão impugnado transferiu a responsabilidade de modo integral às operadoras, inclusive a de reparação por danos, assinalando a ausência de dispositivo legal que respalde a decisão e a existência de vício de motivo do ato administrativo do TCDF ao responsabilizar sem a motivação fática necessária, nos termos do art. 50 da Lei no 9.784/1999 e da Lei Distrital no 2.834/2001. Destaca a apuração do suposto dano de maneira incorreta, pois ao menos parte das viagens custeadas pelos créditos de VT são legítimas e foram utilizadas efetivamente por usuários finais. Requer a concessão do pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito decorrente do julgado do TCDF em comento, que consta na TCE no 3357/2020-e e Processo no 00600- 00012900/2024-15 (cobrança), e, consequentemente, o cancelamento do protesto do 2o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília – DF, Número do Título 377/2023, Protocolo 1603546. Postula, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais para anular o julgado do TCDF na TCE no 3357/2020-e contra a autora, mediante o reconhecimento da prescrição ou em razão do vício na ausência de fundamentação do ato administrativo. Deu à causa o valor de R$ 122.508,97 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e oito reais e noventa e sete centavos). Após determinação de emenda (ID 225572468), as custas foram recolhidas (ID 225925579). É o Relatório. Decido. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Conforme relatado, a autora se insurge contra os Acórdãos (e-DOC 746EBB53, e-DOC A14D58B7 e e-DOC 99C0926F) prolatados, respectivamente, em 08/06/2022, 26/07/2023 e 04/09/2024, em Tomada de Contas Especial (TCE) no 3357/2020-e, instaurada para apurar suposto uso indevido de cartões de vale-transporte do Sistema de Bilhetagem Automática do Distrito Federal. Requer a concessão do pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito decorrente do julgado do TCDF em comento, que consta na TCE no 3357/2020-e e Processo no 00600- 00012900/2024-15 (cobrança), e, consequentemente, o cancelamento do protesto do 2o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília – DF, Número do Título 377/2023, Protocolo 1603546. No caso concreto, em cognição sumária, com base na prova documental colacionada, não evidencio vícios incontestáveis a ponto de macular todo o procedimento de tomada de contas especial, consequentemente, as decisões administrativas ora impugnadas, que condenou a autora em ressarcimento de danos ao erário por suposto uso indevido de uso indevido de cartões de vale-transporte do Sistema de Bilhetagem Automática do Distrito Federal. Outrossim, as questões acerca do uso do validador, aparelho conectado à catraca do veículo, e se, à época dos fatos, este era programado ou não para limitar o uso dos vales-transportes no Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF), bem como a alegação de ilegalidade da condenação ao argumento de “que o dano ao erário foi apurado unicamente através da análise dos dados fornecidos pelo Sistema de Bilhetagem Automática, sem qualquer ponderação ou estudo sobre qual o papel das operadoras frente ao padrão de uso identificado, limitando-se apenas a lhes transferir a integral responsabilidade do ocorrido”, exigem maior aprofundamento sobre a matéria, com análise minuciosa das documentações colacionadas e a aplicação do direito à espécie, o que é impossível de ser feito neste momento inicial. Igualmente, as alegações de não individualização da conduta e da aplicação ou não da Portaria no 96, de 10/06/2021, que estabeleceu o limite diário de oito acessos aos cartões de vale-transporte nos serviços integrantes do sistema de transporte público coletivo do DF, ao caso concreto, é matéria a ser analisada no momento da incursão meritória. Quanto à prescrição da pretensão punitiva (quinquenal) alegada, é matéria a ser tratada em prejudicial de mérito, ficando prejudicada sua análise neste momento processual inaugural. Por certo, as alegações da autora possuem relevância e devem ser apuradas, entretanto, apenas com a instauração da instrução processual, após o exercício do efetivo contraditório e produção de provas, os fatos poderão ser mais bem apurados. Transcrevo jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS AUSENTES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCDF. PRESCRIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Com o cuidado para não prejulgar a causa, o pedido de tutela recursal, essencialmente, confunde-se com o próprio mérito, não cabendo, portanto, pronunciando imediato e aprofundado quanto às circunstâncias específicas atinentes à apreciação meritória. 2. Faz-se necessária a dilação probatória, com aprofundamento das provas dos autos, à luz do contraditório e da ampla defesa, o que inviabiliza a concessão da tutela pretendida. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1960915, 0751012-40.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.) Outrossim, a verossimilhança, no caso, é favorável ao Poder Público, uma vez que os atos administrativos têm presunção de legitimidade e de veracidade, decorrente do princípio da legalidade a que se submete a Administração Pública, elemento informativo de todo agir do Estado. Desse modo, imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre o direito vindicado. Não há outro entendimento senão o indeferimento do pedido inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Destarte, indeferida a tutela liminar na ação anulatória conexa, não identifico a probabilidade do direito do executado/agravante de ver liminarmente suspensa a execução apenas diante da anunciada propositura de ação de anulação. Ademais, desautorizado está o argumento de que verossímeis as alegações iniciais frente à não identificação, pelo juízo do feito anulatório, de elementos afirmativos de que, de plano, poderia ser liminarmente reconhecido o postulado direito ao afastamento da exigibilidade do débito lastreado no título extrajudicial exequendo (acórdão do TCDF) que embasa a execução. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. OFERTA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TÍTULO INSERIDO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO. IMPERTINÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MERA FACULDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O reconhecimento de nulidade processual exige a constatação do efetivo e concreto prejuízo, a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei, por prevalência do princípio “pas de nulitté sans grief”. Nos termos do artigo 239, §1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação e/ou intimação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. 1.1. Na hipótese, não há que se falar em nulidade da citação, sobretudo ante a ausência de prejuízo face a oferta de exceção de pré-executividade pelo executado. 2. O processamento da ação revisional não demonstra, de plano, a inexigibilidade do título exequendo, consoante disposto artigo 784, §1°, do Código de Processo Civil. Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a existência de ação revisional de contrato não inibe o prosseguimento de execução fundada nesse mesmo título. Precedentes 3. "o juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida e a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes, o que afasta a obrigatoriedade do julgamento simultâneo dos feitos." (AgInt no AREsp n. 2.086.826/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1917624, 0726752-59.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) Outrossim, a mera verificação de garantia da dívida não implica automática suspensão do processo executivo. Quanto ao tema, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 919. (...) § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Tal dispositivo legal, analogicamente aplicável à exceção de pré-executividade, determina que, além da garantia do juízo, é necessária a verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória para que seja suspensa a execução. No caso, como mencionado alhures, a tutela liminar foi indeferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública ao Id 226266354 do processo n. 0701231-24.2025.8.07.0018, de modo que, ainda que garantido o juízo, presente não estão os requisitos para concessão da tutela provisória que justifique a suspensão da demanda executiva em curso na origem. Nesse diapasão, já decidiu esta e. 8a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXERCÍCIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia, verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) – STJ, Tema no 526. 3. Não há elementos probatórios contundentes que demonstrem a necessidade de suspensão da ação de execução, seja em decorrência da falta de pressupostos indispensáveis ao seu regular andamento, seja em razão da ausência de prejuízo processual ou material. 4. Ausentes elementos probatórios idôneos hábeis a afastar os requisitos de certeza e exigibilidade do título de crédito que embasam a execução, a análise da exceção de contrato não cumprido somente pode ser realizada em juízo de cognição exauriente, após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1997899, 0703657-63.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE GARANTIA. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE MATERIAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o do Código de Processo Civil. 1.1. A dispensa da garantia depende de demonstração inequívoca da relevância da argumentação dos embargos à execução, devendo a parte instruir o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 1.2. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por si só, não implica a dispensa automática do oferecimento de caução. 2. Hipótese em que foram dois os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para indeferir a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração: a ausência de oferecimento de caução e a inviabilidade de analisar a alegada inexigibilidade do título antes do contraditório. 2.1. A par de ser beneficiária da gratuidade de justiça, a agravante não logrou êxito em demonstrar sua alegada incapacidade patrimonial para prestar a garantia necessária ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. 2.2. De mesma sorte, não se mostra possível a suspensão da execução baseada nas alegações expendidas pela embargante, no sentido da ausência de exigibilidade do título, na medida em que se mostra inviável a constatação da inexigibilidade em sede de cognição sumária, já que ausente substrato probatório mínimo apto a demonstrar a tese defendida pela agravante. 3. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1880300, 0711948-86.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJe: 02/07/2024.) Desse modo, não reconheço a probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Friso, ademais, ter a própria decisão agravada condicionado o levantamento dos valores bloqueados à preclusão da decisão, de modo a afastar ainda mais o alegado perigo de dano. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora